Tribunal: TJDFT
Processo: 0743522-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743522-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOCILEIDE CORREIA CARVALHO IMPETRANTE: MARCELO CARVALHO LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MARCELO CARVALHO LIMA em favor de JOCICLEIDE CORREIA CARVALHO, visando, liminarmente, o trancamento do inquérito policial n. 0706832-23.2025.8.07.0014. Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante não colacionou as peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto-lhe a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator